Tribunal: TJDFT
Processo: 0714874-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIRURGIA DE MASTOPEXIA, COM PRÓTESE POLIURETANO, E ABDOMINOPLASTIA. PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO. FALTA DE PRÓTESE MAMÁRIA PELO FORNECEDOR. MOTIVOS DE FORÇA MAIOR. ART. 393 DO CPC. DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. Recurso aviado pela autora na busca pela reforma da sentença a fim de que seja afastada a aplicabilidade da teoria da imprevisão, considerando que a recorrida não agiu com a previsibilidade que se espera.
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a autora faz jus ou não ao pagamento de danos materiais e morais em decorrência do contrato firmado com a ré e não executado. 2.1. Em 04/08/20 as partes firmaram um contrato de prestação de serviços de assessoramento para a realização de cirurgia plástica com a requerida, no valor de R$ 21.900,00, e prevista para ser realizada em 08/12/20. 2.2. A requerente alegou ter realizado diversos gastos referentes ao pré-operatório com: exames, tratamentos psicológicos, consultas com nutricionista, endocrinologista, massoterapeuta e itens que seriam necessários para a cirurgia (meias, macaquinhos pós-cirúrgicos, etc), os quais almeja ser ressarcida a título de indenização, em razão da frustração experimentada com a não realização da cirurgia. 2.3. Analisando o processo é possível verificar que alguns itens adquiridos pela demandante foram objeto de solicitação pela requerida. Os serviços como consultas com massoterapeuta, endocrinologista, nutricionista e etc, foram consumidos por vontade própria da autora, uma vez que não foram solicitados pela clínica como necessários à realização da cirurgia. Dessa forma, não devem ser ressarcidos. 2.4. Além disso, em que pese a requerente ter organizado sua rotina, seu trabalho, suas férias e sua vida pessoal para realizar os procedimentos estéticos almejados, isso demonstra um comportamento comum, atribuível a quem vai se submeter a uma cirurgia. 2.5. Deve-se ressaltar que a cirurgia não se concretizou na data prevista em decorrência da falta de próteses mamárias. 2.6. Dos autos pode-se observar que a demandada chegou a solicitar do fornecedor, através de Whatsapp, após a última consulta médica da demandante, em 21/11/20, pelas próteses mamárias. Ou seja, a parte empreendeu esforços a fim de cumprir o quanto determinado em contrato, dentro do prazo combinado. Ocorre que a fornecedora do produto (próteses mamárias) não detinha o material para a produção das próteses. 2.7. Nesse sentido, não é possível vislumbrar a culpa da requerida, já que a falta das próteses se deu por motivos de força maior (art. 393 do CPC), qual seja, a não disponibilidade do material para a sua confecção pela fornecedora do produto. 2.8. Não bastasse a cirurgia não ter sido realizada por falta de prótese (força maior), observa-se que a parte ré procurou diminuir os efeitos do ocorrido ao buscar remarcar a cirurgia com a demandante, que rejeitou tal opção oferecida. 2.9. Assim, enquadrando-se a situação como força maior, não há motivos para que haja reparação dos danos materiais (mesmo no que toca aos itens solicitados pela ré para realização do procedimento cirúrgico).
3. Quanto ao dano moral, este se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza. 3.1. Releva notar que o mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do cotidiano, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 3.2. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 3.3. Há que se destacar que, no caso, os acontecimentos enfrentados na inicial acarretaram aborrecimentos à autora, contudo não demonstraram qualquer violação à sua personalidade. 3.4. Nesse sentido, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
4. Apelação desprovida.